Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007309-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (APELANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – ENTIDADE NÃO DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – ARTIGOS 10 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão judicial deve atentar à segurança jurídica sem comprometer a ampla defesa e o contraditório, princípios corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LV da CF).

Impositiva a desconstituição da decisão que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade passiva do Ente Público indicado, quando o julgador decide com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de debate (arts. 9º e 10 do CPC) e, ao Autor, a possibilidade de emenda à inicial.

Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alexandre Luis Cesar
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Judiciais nº 1007309-63.2023.8.11.0003, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, a qual pleiteava a anulação de todos os atos processuais praticados perante a Ação

de Execução Fiscal nº 3015-69.1992.8.11.0004 que tramitou perante a mesma 2ª Vara Especializada de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a decisão recorrida, consignou que o órgão indicado no polo passivo, “
não seria viável
” juridicamente, por “
se tratar de um ato jurídico oriundo da vara que proferiu o ato judicial objeto da ação
”, não havendo personalidade jurídica própria para sustentar a manutenção da “2ª Vara” e questão, no polo passivo da demanda.

Pontua que o juízo
a quo
, ao verificar que a inicial por ventura não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, “
deve intimar as partes para emendar ou completar a inicial, antes então de extinguir o feito como ocorrido no presente caso
” (Id. 186971164, fl.05).

Reforça que, “
o artigo 321 do CPC condiciona o juízo à determinar que o Autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias emende ou complete a inicial se verificada que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, podendo ser indeferida a inicial somente se tal determinação do juízo não for cumprida
” (Id. 186971164, fl.05).

Argumenta que, o juízo singular, “
ao entender que o polo passivo da ação não era o correto ou que a inicial teria irregularidades que dificultaria o julgamento do mérito, deveria intimar a parte recorrente, para que emendasse a exordial
”, o que não ocorreu no caso concreto, de modo a restar evidente a presença de
error in procedendo
(Id. 186971164, fl. 06).

Consigna que “
ao não ser intimado para emendar a inicial teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa violados, conforme ditames do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal
” (Id. 186971164, fl. 06).

Assevera que também não se mostra cabível a adoção de tese de inadequação da via eleita, uma vez que, o que se pretende na demanda proposta é a anulação dos atos judiciais proferidos no bojo da Ação de Execução nº 3015-69.1992.8.11.0003 mais precisamente a decisão que determinou “
a penhora de bens e do leilão do imóvel de matrícula aquisitiva nº 13.971
(...)
de propriedade do pai do Autor/recorrente, senhor Antônio Humberto Cesar
”, sendo tal ato judicial, segundo seu entendimento, completamente nulo (Id. 186971164, fl.08 e 09).

Consigna que, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, “
proprietário do imóvel que objetivou a dívida de IPTU objeto da CDA executada é o senhor Antônio Humberto Cesar (pai do Autor)
(...)
e tanto a CDA que instruiu o processo de execução quanto a própria inicial daqueles autos arrolaram como parte Autora pessoa diversa e desconhecida, denominada Antônio Rodrigues Cesar
” de modo a corroborar a total ilegalidade (Id. 186971164, fl.15)

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 187902676, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Alexandre Luis Cesar
propôs Ação Anulatória de Ato Jurídico -
Querela Nullitatis Insanabilis
contra o
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, visando anular atos judiciais hipoteticamente nulos, ocorridos no bojo dos Autos da Ação de Execução Fiscal nº 3015-69.1992.8.11.0003, a qual tramitou no aludido Juízo Especializado.

Argumentou o autor ora apelante, na petição vestibular, que a decisão que determinou a penhora de bens e do leilão do imóvel de matrícula aquisitiva nº 13.971, de propriedade de seu pai, Sr. Antônio Humberto Cesar, padece de nulidade, já que, tanto a CDA que instruiu o processo de execução supracitado, bem como a petição inaugural daquele feito executivo, ventilaram como parte,
pessoa diversa
de seu genitor e absolutamente desconhecida, denominada
Antônio Rodrigues Cesar
.

Após a distribuição da inicial, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, em razão da

ilegitimidade passiva da parte indicada pelo autor da demanda:

“
A parte autora pretende, em síntese, a anulação dos atos processuais praticados perante ação n. 3015-69.1992.8.11.0003 que tramitou perante este Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

No que tange à figuração do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT no polo passivo, é de se ressaltar que esse órgão não possui personalidade jurídica própria.

Assim, tanto a decisão quanto a Vara não são dotados de personalidades jurídicas, não podendo, portanto, figurarem no polo passivo da lide.

(...)

Por tudo o que foi exposto, não há interesse processual em continuar a demanda em face de uma decisão proferida e em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis.

(...)

Outrossim, a pretensão formulada consiste, essencialmente, na declaração de nulidade de vários atos judiciais praticados em ação judicial que já findou e foi arquivada.”
(Id. 186971160, fl.03).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, o qual
comporta provimento
.

Sem maiores delongas, nota-se de maneira clara, o acerto do juízo
a quo
ao decretar a ilegitimidade passiva do órgão indicado, a saber: 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, o Magistrado condutor da demanda na origem, deveria ter oportunizado ao apelante, a possibilidade de emendar a petição inicial,

para que então, pudesse indicar no polo passivo o Ente Público pertinente.

É neste sentido a literalidade do art. 321 do Código de Processo Civil in verbis:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Nessa linha de raciocínio, caso a intimação dirigida à parte autora não fosse atendida, somente nesta hipótese a Ação deveria ter sido declarada extinta, em razão da ausência de uma das condições da ação, sob pena de se caracterizar o odioso fenômeno do cerceamento de defesa.

Acerca da necessidade de intimação da parte autora para sanar irregularidades formais, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE OBJETO.
EMENDA OPORTUNIZADA. ERRO MANTIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÂO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.

1. Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória, ante o erro do objeto da demanda.

2. Conforme consignado em decisão monocrática, não há, no caso, conflito de competência, mas erro do autor ao indicar a decisão que pretende seja rescindida. Ajuizada a Ação Rescisória perante o TJMS, a Corte local corretamente verificou que a última decisão de mérito do processo foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.245.146/MS.
Oportunizou a emenda à inicial e remeteu os autos a esta Corte Superior, nos termos do art. 968, § 5º, II, e § 6º, do CPC. O erro de objeto, no entanto, foi mantido.

3. Nas razões do Agravo Interno, a parte limita-se a alegar conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e pede a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

4. A iterativa jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo Interno contra decisão monocrática que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação.

Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

5. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl na AR n. 6.972/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 12/4/2022.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIDA
. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NO ACÓRDAO RESCIDENDO - ARESP N. 233.723/RJ.

I - Na inicial, trata-se de ação rescisória ajuizada por Deuslene José da Silva Barbosa, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do AgInt no AREsp 233.723/RJ, em que não se conheceu do recurso interposto.

II - Nos termos do art. 968, § 5º, do CPC/2015, reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, para adequar o objeto da ação rescisória e atender às demais exigências legais.

III - Entretanto, no caso dos autos, apesar de oportunizada ao autor, por prazo de 15 dias, a emenda da inicial, permaneceu inerte, não juntando novo petitório a respeito da ação. Nessas circunstâncias, aplica-se a regra geral do CPC/2015, referente aos requisitos de admissibilidade da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015.

IV - Agravo interno improvido.

(RCD na AR n. 6.135/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências oriundas desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PETIÇÃO INICIAL INEPTA
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA –
OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM A OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI 12.016/09 – ERRO NÃO SANADO
– INDEFERIMENTO –
NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA
– VENTILADA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não sendo a autoridade apontada como coatora responsável pela prática do ato administrativo impugnado, está caracterizada a sua ilegitimidade passiva ad causam, mostrando-se correta a extinção do processo.
2. A decisão que extingue o mandado de segurança por ilegitimidade passiva, depois de oportunizar à parte a emenda à inicial, não constitui violação ao princípio da primazia do julgamento, nem tampouco o princípio da decisão surpresa, na medida em que adotados fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei.

(N.U 1056115-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Por outro lado, cabível ainda a análise da demanda, sob a perspectiva do art. 10, do Código de Processo Civil
,
cujo teor estabelece que:

“
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

A respeito, tem-se a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“
A moderna dinâmica do contraditório, indispensável à implantação do processo justo, está presente nas normas fundamentais constantes de três artigos, quais sejam, o 7º, o 9º e o 10 do novo CPC. O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática de processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participação ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional seja solucionado. Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar sobre a questão a ser solucionada pelo juiz
. O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo que ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar seu convencimento e, finalmente, decidir sobre qualquer ponto controvertido importante
para a solução da causa, ou para encaminhamento adequado do processo a seu fim
.” (Curso de direito processual civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 85/86) (destaquei)

Com efeito, verifica-se que o referido diploma legal defende a aplicabilidade do princípio do contraditório durante o prosseguimento do feito, visando, assim, evitar o pronunciamento surpresa por qualquer órgão jurisdicional, principalmente, no que tange às matérias de ordem pública, sem que tenha sido oportunizada manifestação pelas partes.

Portanto, diante da farta fundamentação exposta alhures, conclui-se que o Apelante foi surpreendido com a extinção do feito, razão pela qual o reconhecimento da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
cassar
a sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos à origem para que, ali seja permitida a emenda à inicial e, se for o caso, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024